Tribunal: TJMT
Processo: 1014726-18.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014726-18.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[NAYAN GABRIEL MATOS MORAIS - CPF: 073.074.041-25 (EMBARGANTE), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (ADVOGADO), MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA - CPF: 036.734.781-41 (EMBARGANTE), LUIZ MIGUEL SILVA DE ARRUDA - CPF: 062.347.251-12 (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 064.079.341-09 (EMBARGANTE), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA - CPF: 036.734.781-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619, DO CPP. TEMA 339/STF. MERO DESCONTENTAMENTO COM A DECISÃO COLEGIADA NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recursos de Apelação Criminal e manteve sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá (MT) pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas. As defesas sustentam omissões, contradições e obscuridades quanto à validade do ingresso domiciliar, à alegada ilicitude de provas por derivação, ao reconhecimento fotográfico informal, ao uso de elementos inquisitoriais, à suficiência da prova de autoria, à cadeia de custódia de aparelho celular e à valoração dos depoimentos policiais, com pedido de integração do julgado, prequestionamento e, subsidiariamente, atribuição de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade ao apreciar as teses defensivas relativas à licitude das provas, à autoria delitiva e à cadeia de custódia; e (ii) estabelecer se os aclaratórios podem ser acolhidos para rediscutir a valoração do conjunto probatório e modificar o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração têm função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, nos exatos termos do art. 619, do CPP, ou ainda erro material, não servindo como meio para reexame de mérito, rediscussão de matéria já decidida e nem se destinando ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

2. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a tese de nulidade do ingresso domiciliar e afasta a ilicitude da prova ao reconhecer a existência de flagrante delito e de fundadas razões, bem como a inaplicabilidade da teoria dos frutos da árvore envenenada.

3. O julgado embargado aprecia a alegação de irregularidade do reconhecimento fotográfico e do uso de elementos inquisitoriais, assentando que tais elementos não amparam isoladamente a condenação, mas apenas se inserem em conjunto probatório judicializado e submetido ao contraditório.

4. A decisão colegiada examina a controvérsia sobre a cadeia de custódia do aparelho celular e conclui que a irregularidade formal não gera nulidade, porque o conteúdo do equipamento não embasa a condenação e não há demonstração de prejuízo concreto.

5. O acórdão também enfrenta a insurgência relativa à valoração dos depoimentos policiais e conclui pela idoneidade posto que coerentes entre si e em consonância com os demais elementos dos autos, não havendo falar-se em ofensa ao art. 155, do CPP.

6. A pretensão defensiva revela mero inconformismo com a conclusão adotada e objetiva substituir a interpretação do colegiado por outra mais favorável, providência incompatível com a via integrativa dos embargos declaratórios.

7. Conforme jurisprudência do STF e STJ, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos legais quando a matéria já tenha sido suficientemente enfrentada.

8. A tese defensiva que revela haver o mero descontentamento com a decisão colegiada escapa da via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a valoração da prova ou modificar conclusão já suficientemente fundamentada. 2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de modo claro as teses centrais devolvidas ao Tribunal, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. A omissão apta a justificar a interposição de Embargos de Declaração exige a ausência de enfrentamento de questão relevante, e não a mera discordância da parte com a fundamentação e conclusão adotada pelo órgão julgador”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STF
– Temas 280 e 339.
STJ
– AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023, DJe de 28/08/2023.
TJMT
– N.U 0024619-26.2016.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
e
NAYAN GABRIEL MATOS MORAIS
contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento aos Recursos de Apelação Criminal
, mantendo os termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá (MT)
, conforme decisão colegiada que se vê no Id. 359385860.

A defesa de
GUSTAVO HENRIQUE
(razões no Id. 360600854) sustenta a existência de omissões relevantes, contradições internas e vícios de fundamentação no acórdão embargado. Aduz, inicialmente, que a decisão colegiada se serviu de fundamentação extraprocessual, ao argumento de que o julgado se valeu de conhecimento pessoal do magistrado acerca da formação dos policiais militares do Estado de Mato Grosso, atribuindo presunção indevida de veracidade à prova policial, em afronta ao art. 155, do CPP, ao contraditório e à ampla defesa.

Alega omissão quanto à ausência de prova individualizada da conduta, afirmando que não houve identificação visual segura do embargante na dinâmica delitiva, que a imputação decorreu essencialmente de percepção auditiva de diálogo sem confirmação objetiva de autoria, que não houve apreensão de entorpecente em sua posse, tampouco demonstração concreta de sua adesão à prática delitiva, motivo pelo qual entende dissociada da prova a conclusão do acórdão acerca da suficiência probatória.

Alega, também, omissão e contradição quanto à cadeia de custódia e à supressão de prova defensiva, ao argumento de que o aparelho celular do embargante foi manipulado e resetado quando já se encontrava sob custódia estatal, ocasionando a perda integral do conteúdo informativo, inviabilizando o acesso, em afronta aos arts. 158-A a 158-F, do CPP.

Aponta, por fim, contradição no tratamento conferido ao reconhecimento, sustentando que o acórdão, embora tenha afirmado que tal elemento não foi determinante para a condenação, também o utilizou como reforço da convicção condenatória, o que revelaria incoerência lógica. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões, contradições e vícios de fundamentação apontados, mediante integração do julgado, e, subsidiariamente, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para declarar a nulidade da fundamentação baseada em elementos extraprocessuais, afastar a presunção de veracidade da prova policial, reconhecer a insuficiência de prova válida e individualizada e absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, além de prequestionar a matéria.

A defesa de
NAYAN GABRIEL
(razões no Id. 360832393), sustenta que a decisão colegiada deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos na apelação defensiva, especialmente no que pertine à fragilidade da prova de materialidade em relação ao ora embargante (diante da ausência de apreensão direta de entorpecentes em sua posse); à validação de prova por “ouvir dizer” (
hearsay testimony
), fundada em relatos de vizinhos colhidos apenas na fase inquisitorial e não confirmados em juízo; à fragilidade do diálogo supostamente ouvido na mata e da fuga como indícios de autoria; à ausência de demonstração concreta do liame subjetivo necessário à configuração da coautoria; à tese de nulidade das provas por derivação da alegada invasão de domicílio, com violação à teoria dos frutos da árvore envenenada; e à utilização de declaração extrajudicial de corréu em afronta ao art. 155, do CPP.

Afirma, ainda, que o acórdão embargado incorreu em vícios ao reconhecer como suficientes elementos que reputa frágeis, tais como reconhecimento fotográfico informal, depoimentos indiretos, informações inquisitoriais não judicializadas e suposta delação extrajudicial, sem a devida individualização da conduta e sem demonstração segura da autoria delitiva. Ao final, requer o saneamento das omissões, contradições e obscuridades apontadas, com a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais.

Recursos tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, vê-se que entre a data de registro de ciência do acordão (aba “expedientes” do sistema PJe) e a interposição dos aclaratórios, não decorreu o prazo a que alude o art. 619, do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
e
NAYAN GABRIEL MATOS MORAIS
contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento aos Recursos de Apelação.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

A decisão deste Sodalício foi assim ementada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33,
CAPUT
, E § 4º, DA LEI N. 11.343/06). PRELIMINARES:
BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PATRULHAMENTO EM ÁREA CONHECIDA PELA TRAFICÂNCIA, FUGA DOS AGENTES AO AVISTAREM A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO POLICIAL. EVASÃO DE RÉU PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA
, DEIXANDO PORTÕES E PORTAS ABERTOS.
POSTERIOR APREENSÃO DE DROGA NA MATA E NO IMÓVEL PROXIMO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO EM CURSO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS
A POSTERIORI
. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XI, DA CF/88, ART. 302, DO CPP E TEMA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. APARELHO CELULAR “RESETADO” QUE NÃO CONSTIUIU ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA CONDENAÇÃO
.
LASTRO PROBATÓRIO ASSENTE EM OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO
. NULIDADE AFASTADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AMPLO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INÉPCIA APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INFORMAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 226, DO CPP. PROVA SUBSIDIÁRIA. TEMA 1.258/STJ
. PROVAS INDEPENDENTES E CONVERGENTES.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ARRIMADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS
. INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR OU DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. AUTORIA E DOLO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E ISENTOS DE CONTRADIÇÃO, PRESTADOS EM JUÍZO. ENUNCIADO N. 08, DA TCCR/TJMT. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS QUE, EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS, É IDÔNEA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. COAUTORIA E CONCURSO DE AGENTES (ART. 29, DO CP). COMPROVAÇÃO. ATUAÇÃO CONJUNTA DOS RÉUS NA GUARDA E DEPÓSITO DA DROGA
. APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES (COCAÍNA E MACONHA), BOA PARTE JÁ FRACIONADA EM DIVERSAS PORÇÕES PRONTAS PARA VENDA, EM LOCAL DE MATA E NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA ASSOCIADA AO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM DESTINAÇÃO MERCANTIL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICACAO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART 28, DA LEI DE DORGAS (USO PRÓPRIO). CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A PRÁTICA DO TRÁFICO. ENUNCIADO N. 03, DA TCCR/TJMT. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506/STF AO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231/STJ E TEMA 190/STJ, ALÉM DO TEMA 158/STF. INEXISTÊNCIA DE
OVERRULING
. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VERBETE SUMULAR REJEITADO. MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DESTAS. EVENTUAL SUSPENSÃO OU DISPENSA DA EXIGIBILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame: Recursos de Apelação Criminal interpostos Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar os 03 (três) réus/apelantes pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), fixando a pena para cada um deles em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, com substituição das penas privativas de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos. As defesas alegam nulidades diversas (violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia, inépcia da denúncia, reconhecimento fotográfico irregular), além de postularem absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade ou, subsidiariamente, desclassificação do delito e redução da pena abaixo do mínimo legal. II. Questão em discussão: Há 8 (oito) questões em discussão: (i) reconhecer se houve nulidade da prova decorrente da violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) apurar se a quebra da cadeia de custódia quanto ao celular do réu comprometeu a validade da prova; (iii) verificar se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta; (iv) avaliar a validade do reconhecimento fotográfico informal; (v) definir se há prova suficiente para a manutenção da condenação ou se é caso de absolvição; (vi) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o mero uso de entorpecente (art. 28, da Lei n. 11.343/06); (vii) possibilidade de, na 2ª fase dosimétrica reduzir a pena abaixo do mínimo legal, para, via de consequência, redimensionar a pena imposta na origem e (viii) analisar a alegada hipossuficiência econômica para fins de suspensão ou inexigibilidade de custas processuais e multa aplicada. III.
Razões de decidir
: 1.
O ingresso na residência de um dos réus sem mandado judicial se legitima diante da situação de flagrante delito e fundadas razões, nos moldes do art. 302, do CPP, e da tese firmada no Tema 280/STF, sendo válida a busca domiciliar
. 2.
A alegada quebra da cadeia de custódia do celular de um dos réus/apelantes não compromete a validade das demais provas
, pois
o conteúdo do aparelho sequer foi utilizado como fundamento para a condenação, inexistindo prejuízo
. 3. A denúncia descreve de forma clara e individualizada as condutas imputadas, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, de modo que se afastada a alegada inépcia da inicial acusatória. 4.
O reconhecimento fotográfico não foi a única base da condenação, funcionando como prova subsidiária integrada a um conjunto probatório mais amplo, colhido sob o crivo do contraditório
, não havendo falar-se em nulidade da prova. Ademais, “poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento” (Tese n. 4 – Tema 1.258/STJ). 5.
As provas constantes dos autos, em especial os depoimentos harmônicos dos policiais, os laudos periciais, as apreensões realizadas e os elementos colhidos em investigação posterior confirmam a materialidade e autoria do delito de tráfico praticado em coautoria
. 6. A tese de desclassificação para uso próprio é inviável, em razão da quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como do contexto em que se deu a apreensão. 7. A diminuição da pena abaixo do mínimo não encontra respaldo legal ante o teor da Súmula 231/STJ e dos Temas 190/STJ e 158/STF. Não há superação da Súmula 231/STJ (overrruling), pois sua incidência permanece firme na jurisprudência, tanto que “No julgamento do REsp n. 2.057.181/SE, a Terceira Seção desta Corte decidiu pelo não cancelamento da Súmula 231 do STJ” (REsp n. 2.097.438/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 13/08/2025). 8. A análise sobre suspensão ou inexigibilidade de custas e multa, por alegada hipossuficiência econômica, é matéria típica reservada ao Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo e tese: Recursos desprovidos em consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento: “1. É válida a entrada domiciliar sem mandado judicial em situação de flagrante delito, desde que amparada por fundadas razões concretas. 2. A ausência de conteúdo probatório decorrente de suposta quebra de cadeia de custódia não acarreta nulidade se não houve prejuízo à defesa. 3. O reconhecimento fotográfico realizado de forma informal não invalida a condenação quando corroborado por outras provas colhidas em juízo. 4. A denúncia que descreve os fatos com clareza e individualiza condutas é apta a ensejar condenação. 5. A condição de usuário não exclui a prática do crime de tráfico de drogas quando o conjunto probatório indica mercancia. 6. A pena fixada no mínimo não comporta redução na segunda fase da dosimétrica ante o teor da Súmula 231/STJ e dos Temas 190/STJ e 158/STF. 7. A análise da alegada hipossuficiência econômica para fins de suspensão ou inexigibilidade de custas e multa é matéria reservada ao Juízo da Execução Penal”. (...). (grifos meus) (Id. 359385860).

No caso dos autos, constata-se a inexistência de qualquer omissão na decisão colegiada deste Tribunal, já que a leitura do acórdão embargado evidencia que as teses ora renovadas foram suficientemente enfrentadas pelo colegiado deste Sodalício.

O julgado enfrentou efetivamente as teses centrais devolvidas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelas defesas. Em ambos os recursos, o que se verifica, em essência, é mero inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de novo revolvimento da valoração probatória, providência incompatível com a via do art. 619, do CPP.

O referido dispositivo legal limita os aclaratórios às hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, e a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que eles não se prestam à rediscussão do mérito já suficientemente decidido.

No que pertine ao ingresso domiciliar
, ao contrário do que alegado nas razões defensivas, o acórdão não se omitiu, pois concluiu de forma expressa no sentido de que a diligência foi reputada válida, amparada por fundadas razões, em consonância com o art. 5º, XI, da CF/88 e ao art. 302, do CPP inserindo-se em contexto de flagrante delito, com fundadas razões justificadas
a posteriori
, alinhando-se ao Tema 280, do STF. Também afastou, de forma textual, a incidência da “teoria dos frutos da árvore envenenada”, ao consignar a existência de elementos probatórios idôneos e autônomos aptos à manutenção do édito condenatório.

Logo, o embargante
Nayan
, ao sustentar omissão quanto ao nexo causal entre o ingresso na residência e as demais provas, na verdade pretende rediscutir a premissa decisória já adotada pelo colegiado, qual seja, a de existência de lastro probatório autônomo e a licitude da própria entrada em domicílio.

O acórdão, de forma expressa, consignou que:

O ingresso na residência de um dos réus sem mandado judicial se legitima diante da situação de flagrante delito e fundadas razões, nos moldes do art. 302, do CPP, e da tese firmada no Tema 280/STF, sendo válida a busca domiciliar.

(...).

(...)
diferentemente do que sustentam as defesas dos apelantes, não se trata de “flagrância posterior” artificialmente construída, mas de crime permanente (tráfico de drogas) em plena execução, com fundadas razões concretas, previamente constatadas e devidamente descritas nos autos, a indicar a ocorrência de flagrante delito, justificando o ingresso domiciliar
.

A tese de nulidade foi rechaçada pelo juízo de origem após detida análise dos elementos constantes dos autos, concluiu pela existência de situação de flagrância, nos moldes do art. 302, I e IV, do CPP, o que valida a entrada em domicílio, mesmo sem mandado judicial.

(...).

Entendo que o caso registra o flagrante delito caracterizado, o que dá legitimidade à atuação policial, bem como ao ingresso residencial onde foram localizados parte da droga apreendida.

A Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (Tema 280/STF), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (grifos meus).

Portanto, no
Tema 280 o STF assentou ser legítima a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo no período noturno, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, indicando que, no interior da casa, ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de nulidade das provas e responsabilização do agente.

No caso em tela, a fuga dos acusados ao avistarem a viatura, o patrulhamento em área sabidamente dominada pelo tráfico, os diálogos na mata acerca da “retirada do flagrante” e a evasão de LUIZ MIGUEL para o interior da casa, deixando portões e portas abertos, constituem conjunto robusto de elementos a caracterizar a justa causa exigida pela jurisprudência do STF e do STJ para o ingresso sem mandado em residência em situação de crime permanente
. (grifos meus) (Id. 359385860).

Diante da validade do ingresso domiciliar, em invocação da teoria dos frutos da árvore envenenada não há falar-se nulidade das provas daí advindas, de forma que as razões defensivas revelam apenas o mero inconformismo do embargante com a solução dada pelo acórdão.

A defesa de
Nayan
afirma, ainda, que o acórdão teria deixado de apreciar adequadamente a irregularidade do reconhecimento fotográfico e o uso indevido de elementos colhidos na fase inquisitorial.

Nesse ponto, a razão também não lhe assiste.

O acórdão registrou que os dados informativos oriundos da investigação não foram tomados isoladamente como fundamento condenatório, mas em articulação com a prova judicializada produzida sob contraditório. Em outras palavras, não se vê na decisão colegiada a atribuição de valor autônomo e exclusivo ao reconhecimento informal ou a elementos meramente inquisitoriais, na medida em que considerado o conjunto de provas produzidas no processo.

Desse modo, a insurgência defensiva não revela lacuna real do julgado, mas tentativa de exigir, por via imprópria, nova e mais extensa reapreciação dos fundamentos probatórios anteriormente apreciados.

A alegada utilização de narrativa indireta (
hearsay testimony
) e de declarações extrajudiciais de corréu como suporte da condenação também não prospera, pois o acórdão, ao manter a condenação, não indicou tais elementos como prova exclusiva ou isolada, mas apenas como dados contextuais examinados em conjunto com a prova judicializada e com os demais elementos de convicção. A crítica defensiva, portanto, não evidencia ausência de manifestação jurisdicional, traduzindo-se em mera discordância quanto à leitura do quadro probatório levada a efeito pelo colegiado.

Não há falar-se em omissão quanto à possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o art. 28, da Lei n. 11.343/06.

O acórdão apreciou esse pleito e o rejeitou expressamente, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, notadamente quantidade e variedade da droga, forma de acondicionamento e contexto fático da apreensão, concluindo pela destinação mercantil do entorpecente.

Extrai-se da decisão colegiada que:

Conforme se extrai dos autos,
a identificação de Nayan Gabriel decorreu, sobretudo, das informações dos policiais que o visualizaram em duas oportunidades, a saber, na rua 04, em atitude suspeita com Luiz Miguel, e na mata, dialogando sobre a retirada da droga e ainda em decorrência das investigações posteriores realizadas pela DENARC, incluindo relatos da vizinhança de que Nayan pagava a Luiz Miguel para guardar drogas no local
.

No caso em apreço
o reconhecimento fotográfico funcionou como mero elemento subsidiário, integrando um conjunto probatório mais amplo,
não havendo falar-se em condenação fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico ou irregular, em afronta ao art. 226, do CPP.

Ainda que se admita alguma informalidade no procedimento, não se verifica nulidade, sobretudo porque a prova oral colhida em juízo, sob contraditório, confirma a versão acusatória, afastando a alegação de que o reconhecimento seria o único pilar da imputação
. (grifos meus) (Id. 359385860).

A decisão se encontra em harmonia, inclusive, com o Enunciado n. 03, da TCCR/TJMT, segundo o qual a eventual condição de usuário não exclui, por si só, a caracterização do tráfico, quando os demais elementos dos autos apontam para a traficância.

Logo, não há omissão a suprir.

Quanto à cadeia de custódia do aparelho celular de
Gustavo Henrique
, também não há omissão. O acórdão apreciou especificamente a insurgência, registrando que embora reconhecida irregularidade na preservação do aparelho, o respectivo conteúdo não foi utilizado como fundamento da condenação, a qual se apoiou em outros elementos coligidos sob contraditório judicial. Concluiu-se, por isso, pela ausência de prejuízo concreto apto a ensejar nulidade. O ponto foi enfrentado com clareza e coerência, inclusive com a conclusão resumida na própria ementa, circunstância que afasta o vício suscitado.

O acórdão enfrentou diretamente a controvérsia ao consignar que, embora se reconhecesse deficiência na preservação da cadeia de custódia do aparelho apreendido, o conteúdo extraído do celular não foi utilizado como fundamento para a manutenção da condenação. A
ratio decidendi
foi objetiva: se o elemento reputado irregular não serviu de suporte ao édito condenatório, inexiste prejuízo concreto apto a justificar nulidade processual.

Portanto, não há contradição interna no julgado. O raciocínio desenvolvido é lógico e coerente: reconheceu-se a irregularidade formal, mas afastou-se sua repercussão invalidante por ausência de utilização decisiva desse conteúdo na fundamentação condenatória.

Eis o trecho do acordão:

Verifico na hipótese dos autos que
a sentença reconheceu a irregularidade na preservação do aparelho, mas pontuou que: (i) não houve utilização de conteúdo extraído do celular para fundamentar a condenação; (ii) a acusação contra Gustavo está assentada em sua conduta no dia dos fatos, nos diálogos presenciados pelos policiais e na indicação do local onde a droga estava escondida; e (iii) a ausência de dados no aparelho não inviabiliza a reconstrução dos fatos a partir de outros elementos de prova
.

De modo coerente com o art. 563, do CPP,
o Juízo de origem concluiu pela inexistência de prejuízo concreto que justificasse a decretação de nulidade, tratando a irregularidade como questão de valoração probatória e não como vício capaz de, por si só, macular todo o processo criminal
.

Tal entendimento está em sintonia com a jurisprudência, no sentido de que
a quebra da cadeia de custódia exige demonstração de irregularidade concreta que comprometa a idoneidade do vestígio e de que irregularidades formais, desacompanhadas de prova de adulteração ou de efetivo prejuízo, não conduzem, por si, à nulidade das provas nem do processo
.

(...)
a acusação não se apoiou em conteúdo do telefone, mas em outros meios probatórios independentes. Por essa razão não há falar-se em prejuízo demonstrado, segundo a exegese do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP)
, mantendo-se a validade da prova remanescente, de modo que rejeito a preliminar aventada pela defesa. (grifos meus) (Id. 359385860).

O embargante, a rigor, pretende reabrir a discussão sobre a extensão e os efeitos dessa irregularidade, o que evidencia tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com os fins do art. 619, do CPP.

No que pertine à alegação de fundamentação extraprocessual quanto à valoração da prova policial, a defesa de
Gustavo Henrique
sustenta que o acórdão teria recorrido a fundamentação estranha aos autos ao registrar considerações sobre o preparo técnico dos policiais e a dificuldade de se esperar que agentes públicos forjem versões em juízo.

Aqui não se identifica quaisquer dos vícios do art. 619, do CPP.

O acórdão consignou, de forma suficiente, que os relatos dos agentes públicos se mostraram harmônicos entre si e coerentes com os demais elementos dos autos, sendo, por isso, aptos a amparar a condenação, em sintonia com o Enunciado n. 08, da TCCR/TJMT. O fato de a defesa discordar do peso conferido a tais depoimentos não converte a decisão em omissa ou contraditória.

O voto condutor enfrentou expressamente essa matéria ao afirmar a idoneidade dos depoimentos policiais quando prestados em juízo, sob contraditório, e em consonância com os demais elementos dos autos. Assentou, ainda, que tais declarações não foram valoradas de forma automática ou acrítica, mas em cotejo com o conjunto probatório, em conformidade com a orientação consolidada na jurisprudência, inclusive deste Sodalício, segundo o qual a palavra dos policiais é apta a lastrear decreto condenatório quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

Não há qualquer ofensa ao art. 155, do CPP, ponto que ficou suficientemente esclarecido no seguinte trecho:

Em juízo as testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório, ratificaram os termos do boletim de ocorrência
.

As buscas estão disciplinadas no art. 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal. Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

O que se observa na atualidade é um elevado número de decreto de nulidade em tais operações por inúmeros motivos, sendo a maioria sob alegação de excessos, meras intuições ou tirocínio policial.

Cabe registrar que no Estado de Mato Grosso os policiais são preparados para a atividade que exercem. Pessoalmente este magistrado esteve na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para conhecer o curso de Formação de Soldados, com carga horária de 1.890 horas, o qual confere ao aprovado a qualificação de Tecnólogo em Segurança Pública
.

No referido curso, dentre as inúmeras matérias, destaco a Teoria de Polícia, Direitos humanos, Defesa Pessoal, Polícia Comunitária, Criminologia Aplicada à Segurança Pública, Técnicas Gerais de Policiamento, Defesa Territorial I e II, Uso diferenciado da Força e Procedimento Operacional Padrão - POP – I e II.

Na matéria denominada Procedimento Operacional Padrão há o estudo aprofundado de um material que disciplina ações da polícia desde o ano de 2009 e que foi atualizado em 2023, que se trata de uma ferramenta de gestão de qualidade para o serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Neste material há o modelo de processo de abordagens tanto de pessoa em fundada suspeita quanto de busca e apreensão domiciliar.

O que demonstro aqui é que o policial matogrossense é preparado
, de modo que não há se falar em meras intuições ou tirocínio policial.
É por este motivo que o policial pode ver o que o homem médio não enxerga
.

Entendo que
o caso registra o flagrante delito caracterizado, o que dá legitimidade à atuação policial, bem como ao ingresso residencial onde foram localizados parte da droga apreendida
.

A Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (Tema 280/STF), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (grifos meus).

Portanto, no Tema 280 o STF assentou ser legítima a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo no período noturno, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, indicando que, no interior da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulidade das provas e responsabilização do agente.

No caso em tela, a fuga dos acusados ao avistarem a viatura, o patrulhamento em área sabidamente dominada pelo tráfico, os diálogos na mata acerca da “retirada do flagrante” e a evasão de LUIZ MIGUEL para o interior da casa, deixando portões e portas abertos, constituem conjunto robusto de elementos a caracterizar a justa causa exigida pela jurisprudência do STF e do STJ para o ingresso sem mandado em residência em situação de crime permanente
.

(...).

Os elementos colhidos na fase policial foram utilizados como reforço argumentativo, em harmonia com o art. 155, do CPP
, que proíbe a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito, mas admite sua utilização como subsídio, associados às provas produzidas em juízo.

Não há qualquer passagem na sentença que indique atuação inquisitória da magistrada ou substituição da atividade acusatória
. Pelo contrário, a narrativa deixa claro que a condenação foi construída com base na prova judicializada.

Também não se vislumbra, e a defesa do réu, ora apelante, não apresentou qualquer ato concreto que evidencie a quebra da imparcialidade do juízo sentenciante. O mero fato de avaliar provas ou indeferir pedidos não caracteriza, por si só, suspeição ou impedimento de maneira automática
.

No que pertine ao fato de ausência de seu indiciamento, consigno que, em regra, o Inquérito Policial é dispensável para a propositura/oferecimento da ação penal. O Ministério Público não está vinculado ao Inquérito Policial e como o indiciamento é uma das etapas dentro desse procedimento, também se torna dispensável
. Perfilhando esse entendimento, o magistério de NUCCI, no sentido de que em sua demanda acusatória,
o Ministério Público não está vinculado ao indiciamento do delegado
(
In
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014).

(...).

A
materialidade
está
amplamente comprovada
pelo Termo de apreensão e Laudo Pericial n. 3.14.2021.74210-01, que atestou resultado positivo para as substâncias entorpecentes apreendidas, a saber, 99 “trouxinhas” de cocaína (86,6g), 12 porções de maconha (cerca de 155,36g), já fracionadas para comercialização, além de uma porção maior de cocaína (27,02g) ainda a ser dividida (Id. 306314885 – p. 24-25).

Quanto à autoria, os depoimentos dos Policiais Militares, coerentes entre si e com os demais elementos de prova, dão conta de que Gustavo Henrique foi visto na região de mata, em diálogo com Nayan e Luiz Miguel sobre a “retirada do flagrante do local” (droga que estava escondida), cientes da aproximação da guarnição policial
.

Após a abordagem, já na via pública, Gustavo Henrique, embora tenha tentado se apresentar como mero espectador filmando a ação, acabou por indicar aos agentes policiais o exato local em que estavam escondidos os entorpecentes na mata
, fato confirmado pela apreensão.

As investigações da DENARC e as informações colhidas com moradores do bairro apontaram que o trio (GUSTAVO, NAYAN e LUIZ MIGUEL) atuava em conjunto para a mercancia de drogas na região
, inclusive com notícia de que Nayan Gabriel seria o “financiador” e Luiz Miguel o “guardador” da droga.

A versão defensiva no sentido de que Gustavo Henrique apenas filmava a ação policial, além de isolada, não se coaduna com o fato de ele conhecer precisamente o local em que as drogas estavam enterradas na mata, o que demonstra envolvimento direto com o armazenamento do entorpecente
.

Os depoimentos dos agentes de segurança pública, prestados de forma harmônica, sob contraditório, são dotados de especial relevância probatória, sobretudo quando inexistem elementos concretos que indiquem má-fé ou perseguição pessoal, consoante o Enunciado n. 08, da TCCR/TJMT
, segundo o qual os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não há, pois, dúvida razoável quanto à participação de Gustavo Henrique na guarda e depósito da droga, em coautoria com os demais réus
, de modo que se mostram inadequadas as invocações do princípio
in dubio pro reo
. (grifos meus) (Id. 359385860).

A defesa de
Gustavo Henrique
sustenta que

o acórdão não poderia lançar consideração pessoal acerca da atuação policial, utilizando fundamentação que reputa extraprocessual para conferir credibilidade aos depoimentos dos agentes responsáveis pela diligência.

A alegação, contudo, não revela omissão, obscuridade ou contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios.

Ainda que a defesa critique o trecho em que esta relatoria tenha feito meras observações pessoais sobre a formação policial (contexto geral), esse aspecto foi introduzido no voto de forma meramente argumentativa e acessória. O que importa frisar é que a
ratio decidendi
permaneceu assentada no conjunto probatório judicializado.

O trecho impugnado, ainda que contenha observação argumentativa, não substitui, não afasta e nem compromete a fundamentação jurídica central do acórdão. Trata-se, quando muito, de consideração acessória, de reforço retórico, incapaz de desnaturar as conclusões adotadas pelo Colegiado.

De mais a mais, a referência pontual lançada no voto acerca da experiência funcional ou da rotina de atuação policial não se confunde com fundamento autônomo de condenação, nem revela adoção de presunção absoluta de veracidade em favor dos agentes públicos. Cuida-se de observação meramente lateral, sem carga decisória própria, que apenas acompanha (sem substituir) a conclusão central do acórdão, edificada sobre a apreciação do conjunto probatório reputado idôneo. Por isso, eventual inconformismo da defesa com esse acréscimo argumentativo não caracteriza omissão ou qualquer outro vicio do julgado, mas simples discordância quanto à forma de exposição da motivação, o que não se corrige pela via estreita dos embargos de declaração.

Com efeito, a decisão embargada não manteve a condenação porque o julgador, em plano subjetivo, reputou improvável que policiais faltassem com a verdade, nem porque tenha atribuído fé apriorística à palavra de agentes públicos. A conclusão condenatória decorreu da análise do conjunto probatório reputado válido, da manutenção dos fundamentos sentenciais quanto à autoria e materialidade e da rejeição expressa da tese de insuficiência probatória.

Além disso, o voto delimitou expressamente, entre os pontos devolvidos ao julgamento, a necessidade de definir se há prova suficiente para a manutenção da condenação ou se é caso de absolvição, o que demonstra que a matéria foi efetivamente enfrentada em sua dimensão probatória, e não resolvida a partir de mera impressão pessoal do Relator.

Portanto, ainda que a defesa critique o teor do comentário acrescido no voto, esse aspecto não traduz vício de integração, porque não há ausência de pronunciamento judicial sobre a tese suscitada. Ao contrário disso, consta apreciação expressa da idoneidade do acervo probatório, tendo a referência impugnada operado, quando muito, como argumento lateral, sem autonomia decisória.

Em outras palavras, o embargante procura converter em “omissão” aquilo que, na realidade, é simples irresignação com um excerto argumentativo do voto. Contudo, embargos de declaração não se destinam à depuração estilística da fundamentação nem à substituição de argumentos acessórios por outros mais convenientes à parte; destinam-se, unicamente, a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade efetivamente existentes no julgado.

E, no caso, ainda que se desconsidere integralmente o trecho criticado, a conclusão do acórdão permanece hígida, porque assentada em fundamentos autônomos e suficientes, extraídos da prova produzida e da manutenção dos fundamentos da sentença. Isso evidencia, de maneira ainda mais clara, que a insurgência contina nos aclaratórios não aponta vício real no acórdão, mas apenas pretende enfraquecer a persuasão do julgado por via inadequada.

Registro que ambos os embargantes, em linhas gerais, afirmam que o acórdão teria deixado de enfrentar, de modo exauriente, a insuficiência do acervo probatório para sustentar a condenação.

Contudo, afere-se que o acórdão examinou de forma clara e suficiente a estrutura probatória dos autos, consignando, expressamente, que a condenação não se apoiou em elemento isolado, mas em um conjunto harmônico de provas, formado por depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão dos entorpecentes e pelos demais elementos convergentes extraídos do caderno processual. Não houve omissão quanto ao ponto central da controvérsia. Houve, isto sim, solução desfavorável à tese absolutória.

Os embargantes também afirmam que o acórdão não teria individualizado suficientemente a conduta de cada acusado. Ocorre que a decisão colegiada, ao examinar o contexto fático, assentou, de forma expressa, a existência de elementos aptos a demonstrar a atuação conjunta dos acusados na empreitada delitiva, destacando a dinâmica dos fatos, a vinculação subjetiva entre os agentes e a compatibilidade da prova produzida com a imputação de tráfico de drogas em concurso de pessoas.

Em relação a
Gustavo
e
Luiz Miguel
(corréu), o voto descreveu condutas, contexto de fuga, vínculo com os entorpecentes e convergência dos relatos policiais; quanto a
Nayan
, destacou a sua posição de financiador e a coautoria no crime de tráfico, com divisão de tarefas.

Portanto, não há ausência de pronunciamento judicial sobre a tese. O que a defesa pretende é rediscutir a valoração dos elementos utilizados pelo colegiado para reconhecer a autoria e a coautoria, o que não se viabiliza na estreita via aclaratória.

Ainda que os embargantes sustentem que nem todos os argumentos por eles deduzidos foram examinados, é certo que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente, coerente e apta a demonstrar as razões do convencimento adotado, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

No que pertine ao prequestionamento, a jurisprudência pacífica do STF e do STJ é no sentido de que não se exige a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais invocados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, o que foi cumprido a contento na hipótese dos autos.

Nesse ponto, importante destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339/STF), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Eis o julgado:

EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (grifos meus).

No caso em tela reforço que a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa quanto às teses essenciais devolvidas ao Tribunal, não se podendo confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional.

O que pretendem os embargantes é rediscutir a suficiência da prova, substituindo a conclusão do colegiado por outra mais consentânea com a estratégia defensiva, providência que desborda dos limites estritos dos embargos declaratórios.

O que os embargos fazem é insistir em que a manipulação do aparelho deveria contaminar o feito ou, ao menos, reforçar a tese absolutória, o que traduz irresignação com a solução adotada, e não vício integrativo.

Como se depreende do acórdão embargado, todos os pontos mencionados foram devidamente enfrentados por esta Câmara julgadora, o que afasta qualquer alegação de omissão na decisão colegiada. Portanto, se ausentes os vícios elencados no art. 619, do CPP, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

No caso em tela, se a conclusão do Juízo singular foi ratificada pelo colegiado deste Tribunal, dirimindo de forma clara e fundamentada, todavia, de maneira que não agradou integralmente a parte embargante, fica nítido que os presentes embargos possuem apenas o propósito de rediscutir questões já amplamente apreciadas e decididas, o que não se coaduna com a via eleita.

O fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art. 619, do CPP, já que o julgador, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para prolatar a decisão.

A propósito:

(...) Conforme entendimento pacífico desta Corte,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado. (...). (AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023, DJe de 28/08/2023) (grifos meus).

Em reforço à rejeição dos argumentos defensivos, colaciono entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - APLICAÇÃO DO “PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
IN DUBIO PRO REO
”, UMA VEZ QUE “AS TESTEMUNHAS OUVIDAS RESSALTARAM A CONDUTA ILIBADA DO EMBARGANTE”; “OS PRECEDENTES MENCIONADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO SERIAM “APLICÁVEIS AO CASO EM COMENTO” - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO - OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - VÍCIO INEXISTENTE - TESTEMUNHA ABONATÓRIA - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - PRECEDENTES INVOCADOS - AUSÊNCIA DE NATUREZA VINCULANTE -
OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - OBRIGATORIEDADE DE “REBATER” TODAS AS ASSERTIVAS DA PARTE - INEXISTÊNCIA - DIRETRIZ DO STJ - REJULGAMENTO DA CAUSA - NÃO CABIMENTO EM ACLARATÓRIOS
- JULGADO DO STJ - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONÁVEIS - ARESTOS DO STJ E DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. Confirmado o acerto do édito condenatório, “não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
” (TJMT, Embargos de Declaração nº 0106633-62.2017.8.11.0000). (...)
“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”
(STJ, AgInt no REsp nº 1862573/ES).
“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).
O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, EDcl nº 6197/2015). (N.U 0024619-26.2016.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (grifos meus).

Não se vislumbra, na espécie, vício que justifique a modificação do julgado. Havendo no acórdão enfrentamento da questão de forma suficiente e coerente, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, se mostra inviável a modificação do julgado pela via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026